Tribunal: TJSP
Processo: 1027487-08.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Utilização de bens públicos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ação Civil Pública – Servidão de faixa "non aedificandi" constituída sob os cuidados de concessionária - empresa de transmissão de energia elétrica. Denegadas as preliminares de ilegitimidade passiva "ad causam"; – repelido argumento de regime legal adstrito exclusivamente ao objeto da licitação e às normas da ANEEL - Hipótese levantada de modo a afastar a execução do contrato concessionado aos

Ementa:
Ação Civil Pública – Servidão de faixa "non aedificandi" constituída sob os cuidados de concessionária - empresa de transmissão de energia elétrica. Denegadas as preliminares de ilegitimidade passiva "ad causam"; – repelido argumento de regime legal adstrito exclusivamente ao objeto da licitação e às normas da ANEEL - Hipótese levantada de modo a afastar a execução do contrato concessionado aos liames do peculiar interesse municipal. Compete ao Município o exercício do poder de polícia urbanístico – Fundamento artigo 182 da Constituição da República e Lei Orgânica Municipal; Afastadas as preliminares de mérito. Processo, entretanto, que colimava a indenização por dano ambiental (não indicado e não provado) bem como, a desocupação do imóvel. Pretensão de substancial caráter possessório – inteligência dos artigos 554 e seguintes do CPC. Falta de citação dos interessados e potenciais causadores dos danos cuja indenização foi postulada. Autor considerado carecedor de ação por falta de interesse processual – Recursos voluntários das rés julgados prejudicados. Sentença reformada.